Tribunal: TCU
Processo: 006.174/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Representação sobre suposta ausência de publicação de pareceres, atas, pautas de reuniões e da resolução que instituiu os Parâmetros Nacionais para os Itinerários Formativos no Ensino Médio no site do Conselho Nacional de Educação.

Inteiro teor:
Acórdão 992/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelos deputados federais Caroline de Toni, Carlos Jordy, André Fernandes de Moura, Adriana Ventura e Chris Tonietto a respeito de possíveis irregularidades no Conselho Nacional de Educação (CNE), unidade jurisdicionada vinculada ao Ministério da Educação (MEC), com vistas à suposta ausência de publicação de pareceres, atas, pautas de reuniões e da resolução que instituiu os Parâmetros Nacionais para os Itinerários Formativos no Ensino Médio em seu sítio eletrônico; Considerando que os representantes solicitam medidas cautelares para garantir a transparência, além do pedido de apuração, por auditoria, das causas da omissão de informações no portal do CNE e das eventuais responsabilidades; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, a partir de consulta à página do CNE na internet, verificou-se que os indícios narrados pelos representantes são procedentes, pois, de fato, foi noticiado pelo Conselho a aprovação, em 10/4/2025, do parecer sobre a resolução que institui os Parâmetros Nacionais para a Oferta dos Itinerários Formativos de Aprofundamento no Ensino Médio; Considerando que a notícia veiculada no sítio eletrônico do CNE também menciona a aprovação da respectiva resolução, porém, nem a resolução, o parecer, as pautas e as atas das reuniões foram disponibilizados; Considerando que a ausência de transparência ativa, apesar de relevante e de apresentar risco de comprometer a confiança das decisões tomadas pela unidade jurisdicionada, pode ser oportunamente corrigida e que a atuação corretiva do próprio CNE, do Ministério da Educação ou do Controle Interno pode ser suficiente para dar o adequado tratamento à matéria; Considerando que não se verifica a necessidade de atuação direta deste Tribunal no caso concreto, com amparo no art. 106, caput e § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando, no que tange ao requerimento de medida cautelar, que, embora se vislumbre a existência do fumus boni iuris, ante o possível descumprimento do dever de transparência ativa por parte do CNE, não se verifica a presença do periculum in mora , razão pela qual o pedido deve ser indeferido; Considerando que o pedido de realização de auditoria não encontra respaldo no art. 1o, II, do Regimento Interno do Tribunal; Considerando os pareceres emitidos nos autos (peças 6 e 7). Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, incisos III e V, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, no art. 106, caput, §§ 3o e 4o, inciso II, e no art. 237, inciso III da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelos deputados federais Caroline de Toni, Carlos Jordy, André Fernandes de Moura, Adriana Ventura e Chris Tonietto, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida, especialmente o periculum in mora ; encaminhar cópia da representação (peça 1) e da instrução (peça 6) para eventuais providências da alçada do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação, bem como à Controladoria-Geral da União, com base no art. 106, § 3o e § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; comunicar aos representantes esta decisão; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal e art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 006.174/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Conselho Nacional de Educação. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.